Tribunal: STF
Processo: AI 320791
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME. ALEGAÇÃO DE
SER O PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PEÇA OBRIGATÓRIA
NA FORMAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Peça que apenas diz respeito ao exame do apelo extremo não havendo
nada nos autos que coloque em dúvida a efetividade do preparo recursal,
ou que sua apresentação não foi simultânea à interposição do apelo
extremo, de tempestividade inquestionável.
Hipótese, ademais, em que o juízo positivo de admissibilidade do
agravo de instrumento em nada prejudica a agravante,
não significando o prejulgamento do mérito.
Precedentes.
Agravo desprovido.